Tribunal: TCU
Processo: 011.290/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6903/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.290/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Gabrielle Galindo Cavalcante (XXX.759.104-XX); Igor Iuri Silva dos Santos (XXX.386.514-XX); Joelma Maia do Nascimento Souza (XXX.598.064-XX); Magno Madson Campos da Silva (XXX.090.844-XX); Marcilio Renson da Silva (XXX.987.024-XX); Maria da Conceicao Gabrielle Lopes de Lacerda (XXX.625.104-XX); Paula Carolina Apolinario Cavalcante Silva (XXX.548.834-XX); Raquel Fernandes de Queiroz (XXX.909.094-XX); Renato Fernandes de Queiroz (XXX.164.314-XX); Vinicius de Morais Veras (XXX.824.644-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.